Tribunal: STF
Processo: ADPF 130
Classe: ADPF
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI DE
   IMPRENSA. REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE 180
   (CENTO E OITENTA) DIAS.
Tendo em vista o encerramento do prazo
   de 180 (cento e oitenta) dias, fixado pelo Plenário, para o
   julgamento de mérito da causa, resolve-se a Questão de Ordem para
   estender esse prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias.